Tribunal: TRF3
Processo: 5005207-08.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
552/1327)

5005207-08.2024.4.03.6183

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005207-08.2024.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: SAMIRO ATILIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DONIZETE BOSCOLO - SP201946-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face do v. acórdão que negou provimento a sua apelação (ID 343247362).

II. Questões em discussão

i) Existência de coisa julgada entre a presente ação e o processo no 1012794-08.2022.8.26.0053; (ii) reconehcimento de atividade especial e concessão de benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

Não merece prosperar as alegações do embargante, visto que aduz a inexistência de coisa julgada fundamentado na ação no 1012794-08.2022.8.26.0053 que tramitou junto à 1a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, ou seja, em ação que sequer fora citada no acórdão recorrido, visto que a coisa julgada reconhecida se deu entre a presente ação e o processo no 5008685-63.2020.4.03.6183 em face do INSS, que tramitou na 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo-SP.

De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. Por conseguinte, a providência pretendida pela parte embargante, em realidade, é a revisão da própria razão de decidir, não tendo guarida tal finalidade em sede de embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há para ser discutido ou acrescentado nos autos. Descabe a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às superiores instâncias, se nele não se evidencia qualquer dos pressupostos elencados no artigo 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo

Rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, §§1o a 4o, 485, V, 1.022.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 712.164/RJ; STJ, EDcl 13845; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 181.623/MG; STJ, EDcl no AgRg no REsp 880.133/MT.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005207-08.2024.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: SAMIRO ATILIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DONIZETE BOSCOLO - SP201946-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face do v. acórdão que, negou provimento a sua apelação (ID 343247362).

Alega contradição no acórdão, sustentando que não há coisa julgada porque são partes, pedidos e causa de pedir distintos. No processo anterior (n.o 1012794-08.2022.8.26.0053), buscava-se reconhecimento contra o Estado de São Paulo; agora busca aposentadoria por tempo de contribuição contra o INSS, com reconhecimento de atividade especial nos períodos na Royce do Brasil (ruído acima de 81 dB(A)) e na Polícia Militar de São Paulo (categoria profissional).

Sustenta que coisa julgada exige tríplice identidade (partes, pedidos e causa de pedir), que não existe aqui. Afirma que para policial militar não se exige PPP, bastando comprovação do vínculo e risco insalubre, pois a categoria é considerada insalubre.

Requer o recebimento dos embargos com efeito infringente para sanar a contradição, concedendo a aposentadoria pela regra de transição com aplicação do Decreto 53.831/64 e prequestionamento da matéria.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses do artigo 535 do CPC/1973 e atual art. 1022 do CPC/2015 a autorizar o provimento dos embargos.

A matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente, conforme se depreende da transcrição de parte da decisão embargada, in verbis:

(...)

A r. sentença reconheceu a existência de coisa jugada, tendo em vista o quanto decidido no processo no 5008685-63.2020.4.03.6183, que tramitou na 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo-SP.

Acerca da coisa julgada, assim dispõe o artigo 337, §§1o a 4o, do CPC:

“Art. 337.

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Desse modo, para a caracterização da ofensa à coisa julgada, impõe-se verificar se as duas ações possuem identidade de partes, pedido e causa de pedir.

O autor ajuizou o processo no5008685-63.2020.4.03.6183 em face do INSS, que tramitou na 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo-SP, objetivando a averbação do tempo de serviço especial nos períodos de 05/09/1988 a 10/08/1990, junto à empresa Rolls Royce Brasil Ltda., de 13/01/1992 a 23/01/1995, junto à empresa Tecnoforjas S/A Ind. de Auto Peças, de 01/06/1995 a 05/02/1999, junto à empresa Diehl do Brasil Metalúrgica Ltda. e de 25/04/1983 a 24/10/1990, junto à Policia Militar do Estado de São Paulo-SP, com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (ID 327177347 – fls. 03/12).

Após a sentença de improcedência, a parte autora interpôs apelação, ocasião em que o Exmo. Desembargador Federal David Dantas proferiu decisão terminativa nos seguintes termos (ID 321177348 – fls. 134/151):

“(...)

Da ilegitimidade passiva do INSS para reconhecer atividade especial do servidor público.

Compete apenas à Justiça Estadual julgar o pedido de reconhecimento do exercício de atividade especial pelo demandante junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo, em regime jurídico estatutário, porquanto cuida-se de lide que se estabiliza entre cidadão/particular e o Estado, sem participação de qualquer ente federal ou presença de interesse federal. Destarte, a cognição do pleito diante da autarquia estadual deve ser apreciada pela Justiça Estadual.

Ademais, inobstante o autor tenha posteriormente se vinculado ao RGPS, ocupou cargo público sob regime estatuário no intervalo de 25/04/1983 a 24/10/1990, objeto de pedido de reconhecimento de atividade nocente, razão pela qual resta evidenciada a ilegitimidade passiva do INSS quanto ao referido pleito.

Nesse sentido, colaciono julgado desta E. Corte:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONVERSÃO ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTATUTÁRIO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIGIA. ATIVIDADE ESPECIAL. LAUDO TÉCNICO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ART. 462 DO CPC. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA.

I - A responsabilidade pelo reconhecimento da especialidade da atividade desempenhada na condição de policial militar, e a respectiva conversão, é do órgão emissor da certidão de tempo de serviço. Assim sendo, no caso dos autos, o INSS é parte ilegítima para figurar no polo passivo no que pertine à conversão de atividade especial em comum no período de 10.08.1973 a 25.10.1978, em que o autor esteve vinculado a regime próprio de previdência social, estatutário, no governo do Estado da Bahia.

II - (...)

XIII - Apelação do autor parcialmente provida.

(AC 200361140073981, 10a Turma, Relator JUIZ SERGIO NASCIMENTO, j. 21/08/2007, p. DJU 05/09/2007, pág. 504, g.n.)

Confiram-se, ainda, outras decisões proferidas por este E. Tribunal sob o entendimento de que o INSS é parte ilegítima para aferir a especialidade de períodos de labor exercidos sob a égide de Regime Próprio de Previdência Social: (TRF3. AC n.o 2011.03.99.011973-3. Rel. Des. Fed. Paulo Domingues. Julgado em 14.09.2015) e (TRF3. AC n.o 2011.61.11.002870-2. Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan. Julgado em 11.03.2016).

(...)

Sob análise, os períodos de 05/09/1988 a 10/08/1990, 13/01/1992 a 23/01/1995 e 01/06/1995 a 05/02/1999.

Pelo PPP referente ao intervalo de 05/09/1988 a 10/08/1990, colhe-se que o demandante exerceu suas atividades exposto de forma habitual e permanente a ruído de 81 dB, nível superior ao limite estabelecido no Decreto vigente à época, pelo que deve ser considerado nocente.

Sobre a utilização dos métodos e procedimentos preconizados pela norma administrativa, já decidiu a C. 3a Seção deste Egrégio Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. AGENTE NOCIVO RUÍDO. DO USO DE EPI. DA TÉCNICA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. (...). 7. O fato de a empresa não ter utilizado a metodologia NEN - Nível de Exposição Normalizado não autoriza a reforma da decisão apelada, seja porque o INSS sequer alegou que a técnica utilizada pela empresa empregadora do autor teria ensejado uma aferição incorreta do nível de ruído a que o autor estava exposto, seja porque o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular. No particular, quadra ressaltar que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam. 8. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. (...). 11. Apelação do INSS desprovida. Correção monetária corrigida de ofício.". (TRF 3a Região, 3a Seção, Ap - APELAÇÃO - 5000006-92.2017.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 21/06/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/06/2018).

Quanto ao período de 13/01/1992 a 23/01/1995, colhe-se que o requerente se limitou a apresentar formulário e laudo referentes a terceira pessoa, inexistindo qualquer prova de que exercesse atividade similar ou no mesmo setor que o demandante, razão pela qual a prova emprestada não pode ser aproveitada, devendo aquele lapso ser considerado tempo comum.

Já o interregno de 01/06/1995 a 05/02/1999, embora o autor trabalhasse em empresa metalúrgica, verifica-se do PPP que ele exerceu as funções de coordenador CAD e subgerente técnico em setor no qual ficava exposto a ruído de 62 a 65 dB, donde se tem que o intervalo não pode ser enquadrado como especial.

Assim, somando-se os intervalos sujeitos à conversão de especial para comum aos períodos incontroversos existentes na CTPS e no extrato do sistema CNIS juntados aos autos, verifica-se que o autor, na data do requerimento administrativo, formulado em 05/09/2018, contava com menos de 35 anos de tempo de serviço/contribuição, sendo indevida a aposentadoria pleiteada.

Dessa forma, determino ao INSS apenas a averbação do período especial ora reconhecido (05/09/1988 a 10/08/1990) e expedição da respectiva certidão.

Quanto à verba honorária, mantenho-a conforme fixada em sentença, ante a sucumbência mínima da autarquia.

Ante o exposto, DE OFÍCIO, EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS, em relação ao pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 25/04/1983 a 24/10/1990, E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da fundamentação retro.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à vara de origem.

Intimem-se. Publique-se.”

Referida decisão transitou em julgado em 22/10/2021 (ID 321177348 – fls. 170).

Posteriormente, em 17/04/2024, a parte autora ajuizou a presente ação, objetivando o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 25/04/1983 a 25/10/1990, trabalhado junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo-SP, e de 05/09/1988 a 10/08/1990, laborado junto à empresa Rolls Royce Brasil Ltda., para fins da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Ocorre que, conforme demonstrado acima, os dois períodos requeridos na inicial desta ação já foram devidamente apreciados no processo no 5008685-63.2020.4.03.6183.

De fato, o período de 05/09/1988 a 10/08/1990 já fora reconhecido como especial no processo no 5008685-63.2020.4.03.6183, ao passo que, com relação ao período de 25/04/1983 a 25/10/1990, trabalhado na Polícia Militar do Estado de São Paulo-SP, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do INSS para o reconhecimento como tempo especial.

Portanto, incabível a repropositura de ação objetivando o reconhecimento dos mesmos períodos já apreciados em ação anterior.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 184, § 5o, DA CF/88. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA's) EM PODER DE TERCEIROS. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PREVALÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO JULGADO POR ESTA CORTE.

(...)

6. Destarte, a amplitude do julgado é aferível à luz do seu contexto, como se asseverou no AgRg no Ag 162593/RS, 'A coisa julgada refere-se ao dispositivo da sentença. Essa, entretanto, há de ser entendida como a parte do julgamento e que o juiz decide sobre o pedido, podendo ser encontrada no corpo da sentença e não, necessariamente, em sua parte final.' (Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 08.09.1998).

(...)

8. A coisa julgada atinge o pedido e a sua causa de pedir. Destarte, a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 474, do CPC) impede que se infirme o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão trânsita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que por via oblíqua desrespeita o julgado anterior.

(...)"

(REsp 712.164/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 20/02/2006, p. 224) (g.n.)

Aliás, no que se refere ao período de 05/09/1988 a 10/08/1990, sequer há interesse de agir da parte autora, uma vez que tal interregno fora reconhecido como especial no processo no 5008685-63.2020.4.03.6183.

E, mesmo quanto ao período de 25/04/1983 a 25/10/1990, a repropositura da demanda dependeria da correção do vício que levou à extinção sem resolução de mérito do processo anterior, a teor do disposto no artigo 486, §1o, do CPC, o que, contudo, não ocorreu.

Parece-me claro que a parte autora desejou, por via transversa e omitindo a existência ação anteriormente ajuizada na exordial, a relativização do que já foi resolvido definitivamente para lhe possibilitar nova apreciação da matéria já analisada, o que não se mostra possível, devendo, assim, ser mantida a decisão que extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso V , do CPC.

Impõe-se, por isso, a manutenção da r. sentença

Determino ainda a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, observada, contudo, a justiça gratuita concedida nos autos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

(...)

Não merece prosperar as alegações do embargante, visto que aduz a inexistência de coisa julgada fundamentado na ação no 1012794-08.2022.8.26.0053, que tramitou junto a 1a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, ou seja, em ação que sequer fora citada no acórdão recorrido, visto que a coisa jugada reconhecida se deu entre a presente ação e o processo no 5008685-63.2020.4.03.6183, ajuizado em face do INSS, que tramitou na 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo-SP (ID 343247362).

De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.

Por conseguinte, a providência pretendida pela parte embargante, em realidade, é a revisão da própria razão de decidir, não tendo guarida tal finalidade em sede de embargos declaratórios.

Confira-se, neste sentido:

"Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado." (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632)"

Por essa razão, só por meio do competente recurso deve ser novamente aferida e não por meio de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há para ser discutido ou acrescentado nos autos.

Ademais, descabe a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às superiores instâncias, se nele não se evidencia qualquer dos pressupostos elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil ou art. 1022 do CPC/2015.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios constituem importante instrumento processual no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, razão por que não devem ser vistos como simples ritual de passagem sempre que o resultado da demanda for diverso daquele pretendido pela parte.

2. "Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 28/11/12).

3. embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 181.623/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA.AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 E INCISOS DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC.

2. Em regra, os declaratórios não são dotados de efeitos infringentes capazes de permitir a rediscussão da controvérsia contida nos autos. Precedentes.

3. No caso concreto, não se constata qualquer das hipóteses ensejadoras dos declaratórios.

4. Se inexistente omissão, descabe a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Precedentes desta Corte.

5. embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC."

(EDcl no AgRg no REsp 880.133/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013)

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos fundamentados.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face do v. acórdão que negou provimento a sua apelação (ID 343247362).

II. Questões em discussão

i) Existência de coisa julgada entre a presente ação e o processo no 1012794-08.2022.8.26.0053; (ii) reconehcimento de atividade especial e concessão de benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

Não merece prosperar as alegações do embargante, visto que aduz a inexistência de coisa julgada fundamentado na ação no 1012794-08.2022.8.26.0053 que tramitou junto à 1a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, ou seja, em ação que sequer fora citada no acórdão recorrido, visto que a coisa julgada reconhecida se deu entre a presente ação e o processo no 5008685-63.2020.4.03.6183 em face do INSS, que tramitou na 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo-SP.

De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. Por conseguinte, a providência pretendida pela parte embargante, em realidade, é a revisão da própria razão de decidir, não tendo guarida tal finalidade em sede de embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há para ser discutido ou acrescentado nos autos. Descabe a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às superiores instâncias, se nele não se evidencia qualquer dos pressupostos elencados no artigo 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo

Rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, §§1o a 4o, 485, V, 1.022.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 712.164/RJ; STJ, EDcl 13845; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 181.623/MG; STJ, EDcl no AgRg no REsp 880.133/MT.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão